Tribunal: TJMT
Processo: 1013091-65.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 113091-65.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Impetrante: Simone Campos da Silva - Defensora Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Erike Ferreira da Silva Carvalho
Cuida-se de habeas corpus, com pedido de tutela liminar, impetrado à conta de suposto ato coator da lavra do Juiz de Direito da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém sob prisão preventiva Erike Ferreira da Silva Carvalho, acusado da prática do crime previsto art. 157, § 2o, II, c/c § 2o-B, do Código Penal.
Sinteticamente, a impetrante assevera que o paciente encontra-se sob custódia desde 31.03.2020 por força de decisão constritiva ilegítima.
Assevera, nesse sentido, que o magistrado singular descuidou de demonstrar, com base em argumentos concretos, em que medida a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, à instrução processual ou à futura aplicação da lei, conforme exige o art. 312 do CPP.
Acrescenta que o paciente permanece custodiado sem perspectiva de soltura, dada a suspensão dos prazos processuais decorrente da pandemia do vírus SARS-CoV-2, contexto que, aliado ao risco de contaminação suportado pelo paciente no interior do estabelecimento prisional, não justifica a manutenção de sua prisão, em atenção à Recomendação n. 62/2020, do CNJ.
Enaltece as condições pessoais ostentadas pelo paciente, especificamente a juventude, primariedade e residência fixa, a fim de concluir pela inadequação da medida extrema ou, ao menos, pela viabilidade da adoção das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.
Com essas considerações, postula a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o título prisional cautelar.
Juntou apenas extrato processual da ação penal correlata (autos n. 11392-27.2020.811.0042).
É o relatório.
Sem embargo das considerações expostas, não se afere, ao menos neste juízo perfunctório, a presença dos pressupostos autorizativos da tutela de urgência pretendida, isto é, o fumus bonis juris e o periculum in mora.
Ora, é cediço que o habeas corpus reclama prova pré-constituída, que demonstre, de plano, os fatos alegados na inicial, impondo-se ao impetrante, portanto, a instrução da peça inaugural com elementos que demonstrem a situação possivelmente configuradora de constrangimento ilegal.
No caso em estima, não é possível aferir – sequer minimamente – a procedência das teses alegadas, porque a Defesa deixou anexar os documentos imprescindíveis à apreciação das teses – isto é, a decisão constritiva e o pronunciamento jurisdicional posterior, mencionados na peça de impetração –, assim como eventuais documentos outros que comprovassem suas afirmações (v.g., comprovante de endereço, certidões de antecedentes criminais).
Convém ressaltar que o extrato processual coligido apenas ilustra a distribuição da denúncia ofertada em seu desfavor, recebida por decisão exarada em 02.06.2020 (id. 47062965), inexistindo, inclusive no Sistema Institucional Primus, dados e decisões referentes à constrição da liberdade ora atacada.
Assim, não é possível definir o contexto processual em que se alega estar inserido o paciente, o que absolutamente inviabiliza a apreciação da controvérsia, sobretudo neste prisma perfunctório.
Nesse cenário, torna-se imprescindível o envio de informações pela autoridade impetrada para a apreciação dos fundamentos fáticos e jurídicos alegados na peça inaugural.
Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela liminar.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 05 (cinco) dias, preste as informações que reputar pertinentes, encaminhando, necessariamente, cópia dos documentos necessários à análise do feito, destacadamente as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva do paciente.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 22 de junho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada